Tribunal: STJ
Processo: 2042151-44.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908433 - SP (2025/0129424-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KNIJNIK & ZIPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: EDUARDO ZIPPIN KNIJNIK - SP342490
AGRAVADO
: BIRMANN SA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
ADVOGADO
: MARCELO DE PAIVA ROSA - SP116474
INTERES.
: ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA - RS083934
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado da Corte Especial, a procuração ou o substabelecimento devem ser
outorgados em data anterior à interposição do recurso, sob pena de incidência da Súmula 115/STJ.
2. A juntada extemporânea do instrumento de mandato não supre a irregularidade na representação
processual.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53184590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c44a57bd-c4b6-4e7f-b519-897e3ba0922a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908433 - SP (2025/0129424-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KNIJNIK & ZIPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: EDUARDO ZIPPIN KNIJNIK - SP342490
AGRAVADO
: BIRMANN SA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
ADVOGADO
: MARCELO DE PAIVA ROSA - SP116474
INTERES.
: ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA - RS083934
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado da Corte Especial, a procuração
ou o substabelecimento devem ser outorgados em data anterior à
interposição do recurso, sob pena de incidência da Súmula 115/STJ.
2. A juntada extemporânea do instrumento de mandato não supre a
irregularidade na representação processual.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KNIJNIK & ZIPPIN ADVOGADOS
ASSOCIADOS (KNIJNIK) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte,
que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude
da ausência de procuração e/ou da cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes à subscritora do recurso especial.
Nas razões do presente inconformismo, KNIJNIK defendeu que não seria caso
de aplicação da
porque a representação teria sido oportunamente
Súmula 115/STJ,
Documento eletrônico VDA52917489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:09
Código de Controle do Documento: 2856590c-f088-4cf1-be34-2b9a556286ac

regularizada e os atos praticados teriam sido ratificados com a juntada de
substabelecimento, sustentando que a forma não deve prevalecer sobre o direito,
especialmente em execução de honorários em curso há sete anos.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Conforme "certidão para saneamento de óbices", a parte recorrente foi
devidamente intimada para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias,
sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do arts. 76 e 932, parágrafo único
do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 702).
Contudo, ao buscar sanar o vício, a parte juntou substabelecimento
datado posteriormente à interposição do recurso especial (e-STJ, fls. 563).
A decisão agravada, então, negou conhecimento ao agravo em recurso
especial. Confira-se:
Isso porque, embora tenha promovido a juntada da última alteração do
contrato social da empresa, é possível nele observar a previsão de que
"a sociedade poderá ser representada, ativa e passivamente,
judicial ou extrajudicialmente, apenas pelo sócio Eduardo Zippin
[...]." (fl. 709)
Knijnik
Por outro lado, embora a parte tenha também apresentado o documento
de fl. 707, no qual o subscritor dos recursos é substabelecido nos
poderes de representação pelo sócio Eduardo Zippin Knijnik, o processo
ainda padece de vício, porquanto os poderes consignados no referido
substabelecimento foram outorgados ao subscritor dos recursos
(e-STJ, fls. 717).
em data posterior à sua interposição.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a procuração, ou o
substabelecimento deve ser efetuado em data anterior a da interposição do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
E/OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
NÃO
OCORRIDA. PODERES OUTORGADOS NOS INSTRUMENTOS DE
MADATOS EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS
RECURSOS. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA 115/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
Documento eletrônico VDA52917489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:09
Código de Controle do Documento: 2856590c-f088-4cf1-be34-2b9a556286ac

de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso.
4. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Kukina,
Primeira
Turma,
DJEN

AgInt
no

20/2/2025;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, DJe
AgRg no
Rel. Min.
19/2/2020;
AREsp n. 1.825.314/RS,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AgInt no
6/8/2021;
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 2.426.293/SP,
DJe
AgRg no
Rel. Min. Antonio
28/2/2024;
AREsp 2.820.815/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 2.482.099/SP,
AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
3/7/2024;
AREsp 2.489.083/SP,
Noronha,
Quarta
Turma,
DJe

AgInt
no

15/5/2024;
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.459.097/SP,
DJe 17/4/2024.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 2822713 / SP, Rel Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Primeira Turma, j.
.
22/09/2025)

Ressalta-se que a Corte Especial reafirmou esse entendimento, no recente
julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no
(julgado em
AREsp no 2.506.209/SP
5/11/2025)
.
Assim, como a parte recorrente não demonstrou o equívoco nos fundamentos
da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52917489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:09
Código de Controle do Documento: 2856590c-f088-4cf1-be34-2b9a556286ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.433 / SP
Número Registro: 2025/0129424-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005973320188260100
10023783420228260003
20421514420238260000
5973320188260100
59733201882601007032001 7032001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KNIJNIK & ZIPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARCO FELIPE CAMINHA - RS054979
EDUARDO ZIPPIN KNIJNIK - SP342490
AGRAVADO
: BIRMANN SA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
ADVOGADO
: MARCELO DE PAIVA ROSA - SP116474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KNIJNIK & ZIPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : EDUARDO ZIPPIN KNIJNIK - SP342490
AGRAVADO
: BIRMANN SA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
Documento eletrônico VDA53165158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: eba5b749-1aab-404c-8e85-34bcadb3fd26

ADVOGADO : MARCELO DE PAIVA ROSA - SP116474
INTERES.
: ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA - RS083934
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: eba5b749-1aab-404c-8e85-34bcadb3fd26